Tribunal: TJMT
Processo: 1019100-03.2021.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019100-03.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Consórcio, Combustíveis e derivados]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LUCAS ANTONIO SANTI CARDOSO - CPF: 029.646.061-37 (APELANTE), AMANDA ANYELLE DA SILVA LUCHTENBERG - CPF: 033.839.131-20 (ADVOGADO), SCARLETT PATRICIA ZEILINGER - CPF: 033.768.221-66 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
LUCAS ANTONIO SANTI CARDOSO

APELADO:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS POR PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – CONSÓRCIO – PROMESSA/GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – PUBLICIDADE ENGANOSA PRATICADA PELA DEMANDADA – MERAS ALEGAÇÕES – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se o apelante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença.

2. O contratante de consórcio não pode alegar que houve promessa de contemplação imediata, pois, esse ato violaria a norma que dispõe sobre o Sistema de Consórcio, portanto, existem apenas duas formas de contemplação em consórcio - lance ou sorteio, conforme previsão do §1o do art. 22 da Lei 11.795/2008.

3. Quando não demonstrada, ainda que minimamente, que houve prática de publicidade enganosa, vício de consentimento e nem falha na prestação dos serviços contratados, fica afastado o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto Lucas Antonio Santi Cardoso
,
contra sentença
(ID. 205600419)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação De Indenização De Danos Morais Por Prática De Publicidade Enganosa C/C Repetição De Indébito, movida pela Apelante em face da empresa Apelada Multimarcas Administradora De Consórcios Ltda, julgou improcedentes os pedidos iniciais, os quais visavam a indenização por danos morais, face a suposta prática de publicidade enganosa praticada com a promessa de imediata contemplação do consórcio, bem como, a restituição dos valores pagos na forma dobrada,
condenando a Apelante
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), todavia, suspendeu a execução do valor, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais as partes recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.1.

Da conduta ilícita praticada pela empresa recorrida, ante a publicidade enganosa de promessa de contemplação imediata do consórcio.

1.2.

Da restituição em dobro dos valores pagos.

1.3.

Dos danos morais suportados e quantum indenizatório.

Recurso tempestivo e isento de preparo.
(ID 205600424).

A parte apelada apresentou contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade, e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, defendendo o desprovimento recursal.
(ID. 205600424).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
LUCAS ANTONIO SANTI CARDOSO

APELADO:
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

1. Preliminares arguidas pela recorrida MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

1.1. Não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

2.

Mérito Recursal.

2.1.

Da conduta ilícita praticada pela empresa recorrida, ante a publicidade enganosa de promessa de contemplação imediata do consórcio.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente, afirma o Apelante que fora vítima de propaganda enganosa, vez que esta propôs modalidade de liberação de crédito com parcelamento pela empresa, contudo, tratava-se de consórcio bancário.

Aduz ainda, que firmou contrato com a empresa Apelada para liberação imediata da carta de crédito, no valor de R$ 92.900,00 (noventa e dois mil e novecentos reais), sendo realizado o pagamento de entrada no valor de R$ 4.227,00 (quatro mil duzentos e vinte e sete reais) e as demais parcelas a seriam pagas diretamente para a empresa recorrida.

Afirma que, no entanto, que as ofertas não foram devidamente cumpridas, tendo em vista que não houve a liberação da carta de crédito pretendida. Nesta ocasião, tomou conhecimento que a propaganda veiculada fora enganosa.

Assevera que, embora já tivesse adimplido com o valor da entrada do negócio entabulado, a recorrida comunicou que a rescisão e reembolso se dariam após a finalização do grupo de consórcios, razão pela qual, afirma ter ocorrido prejuízo pecuniário e moral.

Pois bem.

Apesar das alegações do Apelante, no sentido de que a administradora de consórcios, por intermédio de seu preposto, o teria ludibriado, com a falsa promessa de liberação da totalidade da carta de crédito, mediante o pagamento de determinado valor, entendo que se trata de meras alegações.

Desta forma, entendo que o contrato entabulado entre as partes
(ID. 205600352)
, trazido aos autos pela própria recorrente, que não resta qualquer margem de dúvida de que se tratava da adesão a um grupo de consórcio, estando descrito em letras garrafais no título da avença:
“CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO, POR ADESÃO E REGULAMENTO GERAL DE CONSÓRCIO.”

Nesta senda, é o que se infere, logo de pronto, da denominação consignada no contrato clara a informação acerca da impossibilidade de contemplação antecipada, mesmo que por lance, e a clareza com que tais tópicos fora consignada no contrato, com tópicos a tratar da adesão, da contemplação, das disposições gerais, e demais cláusulas contidas na avença, de forma que, suficiente para assegurar a imediata compreensão de que a liberação do crédito (contemplação), de forma antecipada, não seria possível, mesmo mediante promessa.

Nesse contexto, mesmo que o Apelante tivesse logrado êxito em comprovar a alegada a proposta do preposto da empresa Apelada, nesse sentido, assumiu o risco de não alcançar seu intento, uma vez que foi cientificado, de forma clara, acerca da impossibilidade de contemplação na forma perseguida; sendo vedado se beneficiar de sua própria torpeza.

Assim, quer pela falta de provas da alegada promessa, quer pela natureza do contrato de consórcio, e, ainda, pela ciência inequívoca do recorrente, acerca da impossibilidade de liberação do crédito, na forma pretendida, não existe substância capaz de conduzir ao alegado indução ao erro ou vício de consentimento, ensejador da anulação do ato jurídico.

Vejamos ainda, a jurisprudência hodierna:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALOR - CONSÓRCIO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - NÃO DEMONSTRADO ALEGAÇÃO DE HOUVE PROMESSA/GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA – PROPAGANDA ENGANOSA NÃO COMPROVADA – DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Existem apenas duas formas de contemplação em consórcio - lance ou sorteio (§1o do art. 22 da Lei 11.795/2008), até mesmo para preservar a higidez financeira do Grupo. Os contratantes não podem alegar que houve promessa de contemplação imediata. Primeiro porque esse ato violaria a norma que dispõe sobre o Sistema de Consórcio; segundo porque assinam Termo de Responsabilidade em que declaram por expresso estar cientes dessa impossibilidade e de que há somente duas maneiras de adquirirem o bem – por lance ou sorteio.”(TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - RAC 0004496-25.2015.8.11.0015 - Relator RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 16/09/2021)

“(...) Ausente comprovação de que o autor foi ludibriado por promessas de imediata contemplação em consórcio, afasta-se a ocorrência do ato ilícito,
e, por consequência, o dever de indenizar. Ao consorciado desistente ou excluído é devida a restituição das parcelas pagas ao consórcio, mas não em sua integralidade, em razão da manutenção do equilíbrio contratual. (...) (TJMG - 17a Câmara Cível - Apelação Cível no 1.0621.10.003337-5/002 – Rel. Des. LUCIANO PINTO - Julgamento em 21/11/2019 – DJE em 03/12/2019).

(N.U 1010187-78.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJE 28/02/2024).

Consigno ainda, que o
§1o do art. 22 da Lei 11.795/2008
, norma que dispõe sobre o Sistema de Consórcio, preleciona, que existem apenas duas formas de contemplação em consórcio - lance ou sorteio, sendo que eventual ato realizado entre as partes, violaria tal norma. Vejamos:

Art. 22. A contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30.

§ 1
o
A contemplação ocorre por meio de sorteio ou de lance, na forma prevista no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão.

Por fim, apesar das alegações da Apelante, quanto a troca de mensagens via aplicativo
WhatsApp
, consistindo em áudios e prints acostados ao
ID. 205600355; 205600356; 205600357; 205600358 e seguintes
, supostamente realizados junto ao preposto da empresa recorrida, percebe-se que não há como comprovar que tais áudios realmente foram enviados pelo preposto da empresa Apelada, pois, trata-se de documentos sem o mínimo de identificação dos interlocutores ou de autenticidade do documento digital.

Noutro giro, percebo que a empresa Apelada, juntou aos autos, no
ID. 205600385 e 205600386,
gravação de conversa telefônica, realizado entre o preposto da empresa e o Apelante Lucas Antônio Santi Cardoso, oportunidade que o preposto efetua a ligação no sentido de confirmar dados pessoais, dados do contrato de consórcio, dados pessoais, indaga quanto a transparência do vendedor, bem como, eventual promessa realizada de imediata contemplação, o que fora imediatamente negado pelo Apelante, razão pela qual, a manutenção de improcedência da demanda, é a medida que se impõe.

2.2.

Da restituição em dobro dos valores pagos.

Com relação à suposta restituição em dobro, dos valores pagos quando da assinatura do contrato, arguido pela parte recorrente, entendo que não merece acolhida, em face do fracasso recursal exposto no tópico 2.1.

2.3.

Dos danos morais suportados e quantum indenizatório.

Neste ponto recursal, no que se refere aos supostos danos morais suportados pelo Apelante, entendo que tal pedido não merece acolhimento, ante a inocorrência de ato ilícito praticado pela empresa Apelada, bem como, pela ausência de danos morais indenizáveis.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor da recorrente, pelo Juízo de 1o Grau, para R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), conforme determina o art. 85, §2o do CPC, todavia, a execução dos valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024